Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702057-70.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE SOUZA BARBALHO AGRAVADO: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Henrique de Souza Barbalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 257925334 do processo n. 0750160-13.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Marcos Oliveira dos Santos Ltda., indeferiu o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada pelos sócios. Em suas razões recursais (ID 80362152), narra o agravante que a pessoa jurídica executada foi voluntariamente extinta. Entende que “a decisão agravada incorre em vício procedimental grave ao exigir prova plena dos requisitos materiais da sucessão antes da instauração do procedimento legal próprio”, qual seja, a habilitação nos termos dos arts. 689 a 692 do CPC. Alega que “as provas exigidas (balanço final, inventário patrimonial, demonstração de partilha) tratam-se de documentos encontrados sob posse exclusiva do ex-sócio administrador”. Cita a relação de consumo existente e consequente incidência do CDC na execução. Menciona o teor do julgamento do REsp n. 2.179.688/RS pelo c. STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida, impedindo o arquivamento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar a instauração do procedimento de sucessão processual. Preparo recolhido (ID 80362153). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Getulio Vargas de Moraes Oliveira não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 80397844). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, consistente na sucessão processual da pessoa jurídica executada pelos sócios, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. No que tange ao segundo requisito, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, visto que o Juízo de origem condicionou o arquivamento do feito à inexistência de outros requerimentos executórios da parte credora. Ademais, ainda que efetivado o referido arquivamento, caso não sejam indicadas outras diligências pelo exequente, não há risco ao crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora